Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-23.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000166-23.2022.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:

APELADO: DIANA EMILIA COUTINHO ELOY DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES SAO PAULO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
DE COBRANÇA
. MUNICÍPIO DE
TAPEROA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
. RECURSO DA PARTE
RÉ
.

SERVIDORA CONTRATAD
A
SEM CONCURSO P
Ú
BLICO. CONTRATO NULO.
APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478/RR (TEMA 191) E RE 765.320/MG (TEMA 916). OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FGTS E SALDO DE SALÁRIO
.
PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE NÃO É DEVIDO. TEMA 551/STF
AFASTADO. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível de n.º
8000166-23.2022.8.05.0255
, sendo parte Apelante
MUNICIPIO DE TAPEROA
e parte Apelada

DIANA EMILIA COUTINHO ELOY DE QUEIROZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator
.

DES.
ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator